Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728776-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RICARDO SALES SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO ATENUANTE DE 1/6 (UM SEXTO). NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável o reexame da preliminar de violação de domicílio, uma vez que a matéria já foi apreciada em sede de “Habeas Corpus” anteriormente julgado por esta 2a Turma Criminal, o que configura a inadmissível reiteração de pedidos. 2. Comprovado que os réus mantinham em depósito plantação de maconha de alta qualidade, em quantidade elevada, não há que falar em atipicidade da conduta. 3. O crime de tráfico é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, a prática de quaisquer das condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06 caracteriza o delito, de forma que o fato de o réu não ser o proprietário da plantação ou da droga já fabricada, sendo tão somente a pessoa que cuidava do galpão e das plantas, não impedem a condenação pelo delito de tráfico de drogas, pois comprovado o dolo de realizar o núcleo do tipo, em que o ora apelante foi surpreendido por policiais no momento em que tinha em depósito entorpecentes que, a julgar pela natureza, quantidade e circunstâncias da apreensão, eram efetivamente destinados à difusão ilícita. 4. Consoante precedentes do STJ, possível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime, a fim de elevar a pena-base, para cada circunstância judicial negativa, quando existente. 5. No crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira ou terceira fase da dosimetria. 6. Cabível na espécie o reconhecimento da causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que o réu não era o proprietário da droga apreendida e não se beneficiava de seu comércio, apenas auxiliava o corréu (seu patrão) no cultivo. 7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006 sustentando a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena para o recorrido RICARDO SALES SILVEIRA, ao argumento de que, ainda que seja o réu primário, a apreensão de uma plantação com 520 pés de maconha, além de quase 1,5 kg do entorpecente, já devidamente acondicionado, e pena-base fixada acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para a fixação de regime prisional mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento das penas, nos termos dos artigos 33, § 1o, alínea "a", § 2o, alínea "a", § 3o, e 59, do Código Penal. Todavia, ante a redução da pena readéqua-se o regime para o semiaberto, considerando-se que o réu é primário e sem antecedentes. Em relação ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, nota-se que o acusado respondeu ao processo em liberdade e nada de novo surgiu a justificar sua segregação cautelar, sendo-lhe concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade. A reprimenda privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos nem foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, nada havendo a reparar, em razão do “quantum” de pena fixado, já que não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal” (ID. 46052587). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016